Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-28.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, LEI N. 10.826/2003). CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. FATO TÍPICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em relação ao crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03), há entendimento no sentido de que se trata de um tipo misto-alternativo, ou seja, a simples posse de munição de uso permitido, ainda que desacompanhada da arma de fogo respectiva, configura o delito. Trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato.

2. Em que pese o STF e o STJ se manifestarem pela atipicidade material do porte ou posse de munição, de uso permitido e restrito, em pequena quantidade e desacompanhada da apreensão de arma de fogo, por força do princípio da insignificância, certo é que a aplicação de tal princípio “envolve um juízo amplo ("conglobante"), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados". (STF. HC 123108, Relator (a):Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).

2. No caso, embora seja reduzida a quantidade de munição apreendida na residência do acusado, para o reconhecimento da insignificância devem ser verificados os requisitos que a caracterizam, quais sejam: a ofensividade mínima da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada.

3. O acusado se envolveu em delito patrimonial pouquíssimo tempo após o cometimento do delito referido na presente persecução penal, tendo sido condenado pelo crime de roubo em concurso de pessoas e corrupção de menores. Ainda, por ocasião do flagrante foram localizados 7 (sete) celulares na residência do acusado, dos quais 2 (dois) tinham restrição de furto/roubo, duas pequenas porções de maconha e balança de precisão, o que afastada o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.